Tribunal: TCU
Processo: 046.662/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Denise Figueira Nunes, Odulia Capelo Barroso e Paulo José de Oliveira Evangelista, expedidos pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Denise Figueira Nunes, Odulia Capelo Barroso e Paulo José de Oliveira Evangelista e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos de Paulo José de Oliveira Evangelista, da parcela indevida relativa "quintos/décimos", sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento das parcelas referentes à incorporação de "quintos/décimos" dos interessados à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.3 comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados dele tomarem conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1 acima; 9.3.2.2. emita novo ato em substituição ao ato de aposentadoria de Paulo José de Oliveira Evangelista, em que seja (m) suprimida (s) a (s) irregularidade (s), e o submeta ao TCU para nova apreciação.